Tribunal: TJBA
Processo: 8026040-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026040-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA LUDOVICO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANETE OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE ECONÔMICA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura a concessão de justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

2. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência econômica realizada pela parte gera presunção relativa de veracidade, permitindo ao julgador considerar outros elementos constantes dos autos para decidir acerca da concessão do benefício.

3. No caso em análise, os documentos juntados pela agravante indicam que o custeio das despesas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reforça que, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência seja relativa, a ausência de indícios de capacidade financeira da parte requerente justifica a concessão do benefício.

5. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8026040-91.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
RITA LUDOVICO DE SOUZA
e agravado
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA